Tribunal: TJDFT
Processo: 0723558-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723558-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WELTON ALVES DE JESUS AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus impetrado por WELTON ALVES DE JESUS, em causa própria, requerendo i) a contagem em dobro dos dias de cárcere, alegando superlotação do presídio em que se encontra; ii) a extensão dos efeitos da decisão proferida no HC 136961 do Superior Tribunal de Justiça; iii) remissão da pena por meio do estudo e trabalho; e iv) o envio de cópia da inicial ao Presidente da República. Remetidos os autos à il. Defensoria Pública, sobreveio a manifestação de ID 48952119, informando que o impetrante/paciente cumpre pena de 23 (vinte e três) anos, 3 (três) meses e 2 (dois) dias de reclusão, atualmente em regime fechado, já tendo resgatado, até aquela data, 15 (quinze) anos, 5 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias. Explana que, em consulta ao processo SEEU 0090686-80.2007.8.07.0015, o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública, não havendo fundamento jurídico para complementar o requerimento. Solicitem-se informações ao Juízo da Vara de Execuções Penais. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2023 14:04:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator